Tribunal: TJDFT
Processo: 0703593-73.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703593-73.2018.8.07.0008 AGRAVANTE: ADELMAR PEREIRA DE SOUZA AGRAVADOS: ROSELY RIBEIRO DE SOUZA, JOSE EDUARDO PINTO DA SILVA DESPACHO Considerando que os recorridos (demandantes) promoveram a citação do espólio do recorrente (demandado), nos termos do despacho exarado pelo relator (ID no 26657179), retifique-se a autuação do feito para constar como agravante ESPÓLIO DE ALDEMAR PEREIRA DE SOUZA. Tendo em vista o transcurso do prazo para regularização da representação processual do agravante (ID no 29994769), cumpra-se o despacho de ID no 25167800, remetendo-se o agravo em recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007